Tribunal: TJDFT
Processo: 0708853-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708853-48.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GIUSEPPE PEREIRA PARRINI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. É desnecessário intimar pessoalmente o Agravado para que apresente contrarrazões, pois é revel. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de março de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora